Tribunal: TCU
Processo: 016.489/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2038/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.489/2019-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elvira Besen (XXX.584.869-XX); Helcio Rodrigues (XXX.894.929-XX); Jacqueline Silva (XXX.797.689-XX); João Carlos Amarante (XXX.230.069-XX); José Antônio Martins (XXX.114.188-XX); Jovino Tomaz Couto (XXX.346.159-XX); Mara Helena Freitas Soares (XXX.657.159-XX); Marcelino Zanelato (XXX.648.249-XX); Paulo de Tarso São Thiago (XXX.647.589-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.